Tribunal: TJDFT
Processo: 0746803-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746803-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: D &amp; A FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, IDANILENE ARAUJO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela apelante (ID no 9398961), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023 13:56:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator